Tribunal: CARF
Processo: 10280.003165/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003165/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.497 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
COTTOMALHAS TECIDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES.
EXCLUSÃO
.ATO
DECLARATÓRIO.
PRESCRIÇÃO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O ato de exclusão do contribuinte do SIMPLES possui natureza declaratória.
Não há que se falar no caso em prescrição, pois este instituto no âmbito
tributário diz respeito ao prazo quinquenal para o Fisco exigir o crédito
tributário, após sua constituição definitiva., questão que não está sendo
apreciada no presente processo. Também não há que se falar em decadência, ou
seja , o direito do Fisco constituir de ofício o crédito tributário, que a
Recorrente.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. PRODUÇÃO EFEITOS.
A exclusão de optante do regime do SIMPLES Federal produz seus efeitos a
partir do ano subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido,
nos termos do inc. IV do art. 15 da Lei n° 9.317/96
SIMPLES.
REATIVAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
CANCELADA.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
O cancelamento e reativação de declarações é atividade de competência das
delegacias da Receita federal, nos termos do Regimento Interno da Receita
Federal (Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, vigente à época), não
sendo matéria de competência deste Conselho:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003165/2009-34
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003165/2009-34

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo no 21, de 31 de Julho
de 2009 (e-fl.13), emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, a partir de 1o
de janeiro de 2004, em face de ter sido constatada a situação excludente prevista no art. 9o ,
inciso II, da Lei n° 9.317, de 1996, com a redação dada pelo artigo 6o da Lei. n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, a saber "a receita auferida no ano-calendário de 2003 ultrapassou o limite legal
de R$ 1.200.000,00.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 2-16), alegando
preliminarmente a nulidade do ADE, uma vez que a propositura do ADE teria ocorrido em
31/07/2009, 7 meses após a prescrição do ano-calendário de 2003 e que portanto prejudicaria a
eficácia do ato.
Defendeu que o processo de exclusão deveria aguardar o julgamento da
impugnação interposta contra o auto de infração, no qual se baseara a autoridade administrativa
para a exclusão do SIMPLES, que ainda estaria pendente de decisão.
A impugnação foi julgada improcedente, em sessão realizada em 27 de agosto de
2010 pela 2a Turma da DRJ/BEL, cujo acórdão 01-18.995 foi assim ementado:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO SIMPLES
Não poderia a exclusão do Simples somente ser efetuada após o trânsito
em julgado administrativo do PAF que discute a omissão de receitas. Isto
porque o comando do art. 14 da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando
constatada a situação de impedimento de opção pelos sistema favorecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/01/2011 (e-fl. 39).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003165/2009-34

Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 24/02/2011 (e-fls. 40-61), onde:
- alega preliminarmente o cerceamento ao direito de defesa, pedindo que fossem
consideradas as razões apresentadas na manifestação de inconformidade e acrescentando que em
nenhum momento foi cientificado da decisão quando a sua impugnação ao ADE, mas somente
que suas Declarações de Rendas haviam sido canceladas, sendo que o processo que motivou a
exclusão (o auto de infração) ainda não teria sido concluído administrativamente;
- enumera os pontos de discordância apresentadas no recurso, quais sejam:
a) cerceamento ao direito de ampla defesa em processo administrativo, com base
no disposto nos arts. 8o e 59 , inciso II do Decreto 70.235/1972;
b) nulidade do ADE DRF/BEL n° 21 de 31/07/2009, bem como dos Despachos
SEORT/DRFB/ n 0390/2010 e 0016/2011, conforme explicitado na Impugnação em 1a instância;
c)apreciação do Instituto da Prescrição quanto ao cancelamento da Declaração de
Rendas relativamente ao ano-calendário de 2004.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do ato de exclusão, uma vez que a
propositura do ADE teria ocorrido em 31/07/2009, “7 meses após a prescrição do ano-
calendário de 2003 e que portanto prejudica a eficácia do ato”.
O ato de exclusão do contribuinte do SIMPLES possui natureza declaratória, isto
é, declara que o contribuinte não atendia os requisitos para permanência no regime pelo fato da
autoridade fiscal ter constatado que a Recorrente incorreu na situação excludente prevista no art.
9o , inciso II, da Lei n° 9.317, de 1996, com a redação dada pelo artigo 6o da Lei. n° 9.779, de 19
de janeiro de 1999, a saber "a receita auferida no ano-calendário de 2003 ultrapassou o limite
legal de R$ 1.200.000,00.
Não há que se falar no caso em prescrição, pois este instituto no âmbito tributário
diz respeito ao prazo quinquenal para o Fisco exigir o crédito tributário, após sua constituição
definitiva, questão que não está sendo apreciada no presente processo.
Também não há que se falar em decadência, ou seja , o direito do Fisco constituir
de ofício o crédito tributário, que a Recorrente poderia, se o quisesse, questionar no processo do
lançamento do crédito tributário (processo n° 10280.720392/2007-66).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003165/2009-34

Nenhum dos institutos se aplica ao caso em exame que trata da exclusão da
Recorrente do SIMPLES
Afasto portanto a arguição de nulidade do ato de exclusão por
“prescrição/decadência”.
A Recorrente também alega a nulidade do ato de exclusão por suposta ofensa aos
arts. 8o e 59 , inciso II do Decreto 70.235/1972.
Ora, não há que se falar em nulidade pelo fato da Recorrente ter apenas sido
comunicada do ato de exclusão. Compulsando os autos verifica-se no Parecer SEFIS/DRFR/BEL
n° 04/2009 (e-fls. 11-12), que a autoridade fiscal autuante constatou, no curso do procedimento
fiscal, que a Recorrente, em tese, teria incorrido em hipótese de vedação/exclusão à opção pelo
SIMPLES FEDERAL. Depreende-se dos autos do processo n° 10280.720392/2007-66 que a
Recorrente tomou ciência do auto de infração em 27/12/2007 (e-fl. 123 daquele processo).
O ADE foi emitido em 31/07/2009, depois que a Recorrente tomou ciência do
auto de infração, e portanto tinha conhecimento dos fatos que ensejaram a sua exclusão do
SIMPLES, e poderia ter exercido plenamente o seu direito à defesa, o que efetivamente o fez.
Dessa forma afasto também a arguição de cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente pleiteia a declaração de nulidade dos Despachos SEORT/DRFB/ n°
0390/2010 e 0016/2011 que tratam de cancelamentos de declarações de renda.
Há que se consignar que o cancelamento e reativação de declarações é atividade
de competência das delegacias da Receita Federal, nos termos do Regimento Interno da Receita
Federal (Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, vigente à época), não sendo matéria de
competência deste Conselho:
PORTARIA MF No 587, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010
(Publicado(a) no DOU de 23/12/2010, seção , página 60)
Art. 220. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela RFB,
inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e
recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão,
de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança
da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
[...]
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou
reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
[...]
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003165/2009-34

Assim, o pedido de reativação das declarações deverão ser dirigidas à autoridade
responsável da delegacia da receita federal de circunscrição da Recorrente.
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresenta nenhum argumento.
Contudo, entendo que a decisão nos presentes autos dependeria do que for
decidido no processo n° 10280.720392/2007-66, no qual se analisa o lançamento de ofício que
motivou a exclusão da Recorrente do SIMPLES. Mantido o auto, mantém-se a exclusão. Caso
contrário, anula-se o ADE que excluiu a Recorrente daquele regime simplificado.
Pois bem.
Verifica-se que nos autos do processo n° 10280.720392/2007-66 foi prolatado o
acórdão 1802-00.973 em 03 de outubro de 2011 pela 2a Turma Especial da Primeira Seção que
rejeitou as preliminares arguidas pela Recorrente e no mérito negou provimento ao recurso e
manteve a autuação. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2003
NULIDADE.
Não restando caracterizado nenhum fato ou circunstância que pudesse macular a
autuação com o vício de nulidade, especialmente os previstos no art. 59 do Decreto
70.235/1972 – PAF, quais sejam lançamento realizado por pessoa incompetente ou
cerceamento do direito de defesa, cabe rejeitar as preliminares.
OMISSÃO DE RECEITA – AQUISIÇÕES JUNTO A FORNECEDORES –
PAGAMENTO NÃO ESCRITURADO.
Restou comprovado, por intermédio de documentos coletados junto a fornecedores, que
o sujeito passivo adquiriu mercadorias e não escriturou parte destas compras em sua
contabilidade. A não escrituração de pagamento efetuado pela empresa autoriza a
presunção legal de que o mesmo foi realizado com recursos provenientes de receitas
omitidas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
A Recorrente tomou ciência do acórdão em 27/12/2011 e não apresentou recurso.
Portanto a decisão se tornou definitiva no âmbito administrativo.
Por todo o exposto mantém-se a exclusão, com base na decisão prolatada nos
autos do processo n° 10280.720392/2007-66.
Quanto ao efeitos da exclusão, o inciso IV do art. 15 da Lei n° 9.317/96 determina
que surtam seus efeitos a partir do ano-calendário subsequente àquele em for ultrapassado o
limite estabelecido nas hipótese do inc. I e II do art. 9o. Nesse caso, como o auto de infração foi
relativo ao ano-calendário de 2003, a exclusão tem início em 01/01/2004:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003165/2009-34

Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
[...]
Considerando o acima exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade
arguidas e no mérito em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital